Tribunal: TJBA
Processo: 8016687-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016687-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
1. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI). DESCONTOS INCONDICIONADOS. BASE DE CÁLCULO DO ISS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de créditos tributários relativos ao ISS incidente sobre valores correspondentes a bolsas de estudo concedidas no âmbito do Programa Universidade para Todos (PROUNI), determinando ao Município a abstenção de quaisquer formas de cobrança até o julgamento final da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da antecipação de tutela que suspende a exigibilidade do ISS sobre valores referentes a bolsas de estudo concedidas por instituição de ensino superior no âmbito do PROUNI, à luz da definição legal da base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, entendido como o valor efetivamente recebido pelo prestador, conforme previsto no art. 210 do Código Tributário do Município de Vitória da Conquista (Lei nº 1.259/2004), não se incluindo receitas inexistentes.
4. Os descontos concedidos no âmbito do PROUNI configuram descontos incondicionados, pois não estão subordinados a eventos futuros e incertos, sendo oferecidos no momento da contratação e com efeitos imediatos, sem contraprestação direta da União.

5. Tais valores não constituem receita para a instituição de ensino e, portanto, não integram a base de cálculo do ISS, conforme interpretação sistemática da legislação municipal e precedentes do STJ (REsp 622807/BA e REsp 1015165/BA).
6. O art. 120, § 4º, do Código Tributário Municipal, que dispõe sobre a independência do imposto em relação ao recebimento do preço, deve ser interpretado de forma restritiva, não autorizando a tributação sobre valores que jamais ingressam no patrimônio do prestador.

7. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória encontra respaldo no art. 151, IV, do CTN, não se tratando de isenção heterônoma ou renúncia fiscal, mas de correta delimitação da base de cálculo do tributo.

8. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na decisão agravada, que apenas resguarda o direito da parte autora diante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, IV; Lei nº 11.096/2005; Código Tributário do Município de Vitória da Conquista (Lei nº 1.259/2004), arts. 210 e 216.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 622807/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08.06.2004; STJ, REsp 1015165/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 17.11.2009; TJ-BA, Apelação nº 0501195-52.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28.05.2019; TJ-BA, AI nº 8012368-89.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
801
6687
0-2
7
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como Agravada
FAINOR FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07